Tribunal: TJMT
Processo: 1009811-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009811-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Conselhos tutelares]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AGRAVANTE), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), BENEDITA DO BOM CONSELHO DE ASSIS - CPF: 207.279.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), Ministério Público da Comarca de Várzea Grande (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – PRELIMINARES – AFASTADAS – ANÁLISE DE CONEXÃO E EVENTUAL LITISPENDÊNCIA A CARGO DO JUÍZO NO QUAL FOI AJUIZADA A SEGUNDA AÇÃO – MÉRITO – POSSE NO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR – NORMA EDITALÍCIA APLICÁVEL A TODOS OS CANDIDATOS – LEI
STRICTO SENSU
MAIS RÍGIDA – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Conflito entre legislação municipal e edital do processo seletivo de conselheiros tutelares, especificadamente no que diz respeito aos requisitos de candidatura.

2.

Previsão editalícia aplicável a todos os candidatos.

3.

Em análise superficial não exauriente, ausentes os prejuízos e de ofensa a normas da Administração Pública.

4.

Ausência de
fumus boni iuris
.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 2a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança n.
5146-38.2020.811.0002
, impetrado pela agravada contra ato coator do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deferiu pedido liminar e determinou a posse da impetrante, ora agravada, no cargo de conselheira tutelar.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta a reforma da decisão agravada sob o argumento da ausência de direito líquido e certo da agravada, vez que não cumpriu os requisitos legais para a inscrição ao cargo pretendido.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, exarando expressamente o prequestionamento da matéria.

Em sede de antecipação de tutela recursal, o relator originário indeferiu o pedido liminar (id n. 47298489).

Contrarrazões certificado no id n. 143792671 pelo não conhecimento do recurso ante a inadequação da via eleita e litispendência, bem ainda, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 70162456, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inadequação da via eleita

Em contrarrazões, a apelada argumenta que o
“o MP, no caso concreto, não era parte nos autos para se utilizar de recurso de agravo de instrumento”
e que
“estava e é disponível ao Membro do MP a medida jurídica para intervir quanto a suposta lesão a direito difuso e coletivo, qual seja, a Ação Civil Pública; que em sua essência, é a medida legalmente disponível ao Representante do Órgão Ministerial atingir suas pretensões.”
(id n. 143792671, pág. 5).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, constante na Súmula no 99, o
Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.

Além do mais, há disposição expressa no Código de Processo Civil de 2015 acerca da legitimidade recursal do Ministério Público, conforme art. 996:

Art. 996
-
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Não prospera, pois, a preliminar suscitada.

Ainda em contrarrazões, argumenta pela existência de litispendência entre o presente recurso e Ação Civil Pública proposta em desfavor da ora agravada, vez que
“ambas as medidas têm a mesma tese jurídica e perseguem a mesma finalidade cassar a candidatura da Agravada e destituí-la do cargo de Conselheira Tutelar para qual foi legitimamente eleita”
(id n. 143792671, pág. 5).

Sem qualquer fundamento a tese levantada,
rejeito
a preliminar.

Litispendência

Em primeiro lugar, destaco que este writ constitucional foi ajuizado em 16.1.2020, anteriormente à ação civil pública, 13.4.2020.

Ad argumentandum tantum
, em que pese não restar configurada a tríplice mesmeidade dos elementos identificadores da ação, no que se refere a ambas ações mencionadas (
writ
e ação civil pública) – teoria da tríplice identidade –, o fato é que, é possível a aplicação da teoria material da relação jurídica, porque ambas as ações versam sobre o mesmo escopo – questionam a assunção do cargo de conselheira tutelar.

Eventual conexão, s.m.j., resta inviabilizada em face dos ritos díspares das ações mencionadas. Por outro lado, a análise da litispendência deve se dar pelo juízo cuja ação foi distribuída em segundo lugar.

Oficie-se ao juízo em que corre a ação civil pública dando-se ciência da presente ação.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de instrumental contra o teor da decisão liminar que acolheu pleito mandamental antecipatório para reconhecer como coator o ato do Presidente do Conselho Municipal que deferiu a cassação do registro da candidatura da agravada e a impediu de tomar posse ao cargo de Conselheira Tutelar, ao qual foi eleita.

Consoante ressaltado pelo agravante, a decisão agravada é, em verdade, aquela exarada pelo Juízo da Infância e Juventude de Várzea Grande/MT que ratificou e determinou o cumprimento da outrora decisão liminar proferida pelo Juízo especializado da Fazenda Pública antes de declinar a competência ao Juízo da Infância.

A decisão proferida pelo Juízo da Infância (declinado), ora agravada, é a seguinte:

“Vistos etc.

Cumpra-se a r. decisão liminar proferida nos autos em epígrafe e, após, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

(id n. 43021451)

Eis o teor da decisão liminar proferida pelo Juízo especializado da Fazenda (declinante):

“
Vistos,

BENEDITA BOM CONSELHO DE ASSIS impetrou o presente Mandado de Segurança em face do PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL, e CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, e alegou, em síntese, que por preencher os requisitos exigidos no edital no. 01/2019/CMDCA, teve sua candidatura deferida para concorrer a uma das 15 vagas de Conselheira Tutelar Municipal.

Alega que obteve 375 votos, ficou em 7o lugar, incontestavelmente eleita para o cargo, contudo, a autoridade coatora expediu decisão deferindo a cassação do registro da candidatura da Impetrante, impedindo-a de tomar posse para o cargo a qual fora eleita.

Argumenta, ainda, que o cargo o qual concorreu, e obteve seu deferimento até o momento da eleição, está amparado pelas normas do edital no. 01/2019/CMDC, e nele NÃO determina o afastamento do serviço público durante o pleito eleitoral, dando-lhe a opção, se eleito, em optar pelo salário de conselheiro ou do cargo atual que exerce atualmente, conforme descrito no item 2:2.1, no XI, do edital.

Posto isso, e tendo sido sua cassação após o pleito, impetrou a presente ação mandamental a fim de que a autoridade coatora suspenda o ato atacado e a candidata tome posse imediata ao cargo para qual foi eleita legalmente.

A petição inicial veio instruída com documentos.

É o relatório. DECIDO.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes, fumus boni iuris, e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, periculum in mora.

Compulsando os documentos da Impetrante na petição inicial, verifico a lista de candidatos eleitos, onde consta o nome de Benedita Bom Conselho, estando em 7o lugar. (id 28076157).

Ademais, observo também que o disposto no item 2:2.1, no XI, do edital n° 01/2019 está claro ao declarar que: “se o candidato for servidor público federal, estadual ou municipal deverá apresentar juntamente com os documentos da inscrição
uma declaração informando que optou por receber os vencimentos do cargo que exerce ou o valor que está informando neste edital
”.

Desse modo, o fumus boni iuris está devidamente demonstrado nos autos, consoante os fundamentos acima tecidos, tendo em vista que a parte impetrante demonstrou que preenche os requisitos para sua posse. Isso porque, obteve sua candidatura deferida, tendo cassada posteriormente, o que viola o direito líquido e certo da candidata.

Bem como, o periculum in mora, se mostra evidente, uma vez que poderá causar danos irreparáveis à Impetrante, havendo outro candidato empossado em seu lugar.

Diante do exposto e, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO a liminar almejada e determino que, o ato de cassação da candidatura da Impetrante seja suspenso e, por consequência que venha a tomar posse ao cargo para qual foi eleita.
(...).”
(id n. 43021452) (grifou-se).

Consoante defende o agravante nas suas razões recursais, a agravada não detém direito líquido e certo na assunção ao cargo de Conselheira Tutelar, uma vez que não cumpriu com os requisitos legais mínimos dispostos na legislação municipal de regência e no Edital do Processo Seletivo Unificado de Escolha de Conselheiro Tutelar n. 001/2019 (id n. 41458988, pág. 27), notadamente
no que diz respeito à necessidade de afastamento do cargo público que ocupava
.

O agravante informa que foi reconhecido, por unanimidade, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Várzea Grande/MT, a ausência de cumprimento ao requisito em questão, conforme decidido no Processo n. 004/2019.

Ademais, o agravante noticia sobre Ação Civil Pública n.
1010277- 74.2020.8.11.0002
proposta em desfavor da agravada, que almeja impugnar sua nomeação e posse no cargo em questão.

Compulsado os autos de origem, verifica-se que o fundamento que deu esteio à cassação da candidatura foi o descumprimento pela candidata, ora agravada, do requisito disposto no art. 44, parágrafo único da Lei Municipal n. 4.095/2015, que dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
in verbis
:

Art. 44.
Para se inscrever ao cargo de membro do Conselho Tutelar, candidato deverá apresentar os critérios exigidos pelo artigo 133 da lei n.o 8.069, de 1990, além de outros requisitos expressos na legislação local específica, desde que sejam compatíveis com as atribuições do Conselho Tutelar.

(...)

Parágrafo único
. O membro do CMDCA ou servidor municipal ocupante de cargo em comissão que pretenda concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar
deverá requerer o seu afastamento no ato da inscrição.
(
grifou-se)

Examinado o Edital do Processo Seletivo Unificado de Escolha de Conselheiro Tutelar n. 001/2019 (id n. 41458988, pág. 27 e ss.), nota-se que não há regramento equiparado à mencionada disposição legal nos requisitos exigidos à candidatura no seletivo em questão.

Nas disposições do
“item 2 – Dos requisitos para a candidatura”
faz-se menção (no item 2.1, inciso XI) tão somente à necessidade da apresentação de
“
uma declaração informando que optou por receber os vencimentos do cargo que exerce ou o valor que está informando este edital.”
Requisito que, aliás, deixou de ser comprovado nos autos, a demonstrar, eventualmente, ausência de razoabilidade na decisão coatora.

Por outro lado, em relação à disposição do “item 5.4.2 – Das penalidades” que prevê, na alínea “f”, que “
se for confirmado que o candidato ocultou o fato de exercer outro cargo, no serviço público ou privado, a sua candidatura será declarada indeferida
”, nota-se que tal circunstância também não restou demonstrada nos autos de origem, de modo que não é possível concluir pela aplicação da penalidade de cassação pela suposta ocultação.

De todo modo, a questão posta em julgamento cinge-se, em verdade, no conflito de requisitos previstos na legislação de regência e aqueles previstos no Edital.

Embora o Edital faça lei entre as partes, é evidente que seu regramento não tem o condão de sobrepor legislação vigente que disciplina e estabelece normas gerais a respeito da matéria em questão, por afronta à adstrição da Administração ao princípio da legalidade. Contudo, o presente caso não versa sobre situações que imponham discrepâncias significativas entre o edital e a lei. Se é certo que há previsões menos rígidas no edital, a razoabilidade recomenda que não seja punida a impetrante que agiu em conformidade com as regras editalícias.

A invalidade do edital, por outro lado, faria soçobrar o certame, o que extrapola os lindes da presente ação. Ademais, como prevê o edital (item 1.5.2), ao assumir o cargo, a impetrante poderá escolher o vencimento de um dos cargos.

Aprioristicamente, não há ferimento a normas da Administração Pública.

Por isso, entendo que não há
fummus boni juris
a lastrear o pleito recursal, de maneira apta a cassar a liminar concedida no primeiro grau.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, rejeito as preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para manter a decisão agravada.

Oficie-se ao juízo em que corre a ação civil pública dando-se ciência da presente ação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022